Tribunal: TJBA
Processo: 8043824-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043824-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, CATARINA PINHEIRO MENDES CAHU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DA ASSINATURA NO AR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário, com fundamento na inadimplência contratual e na regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a propositura de ação revisional pelo devedor afasta a mora contratual e, por consequência, inviabiliza a busca e apreensão;
(ii) avaliar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a constituição em mora, nos termos da legislação aplicável e da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, nem impede o credor fiduciário de ajuizar ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento contratual.

Inexiste conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, uma vez que, embora derivadas do mesmo contrato, as causas de pedir próximas e os pedidos são distintos, o que afasta a prevenção do juízo e a possibilidade de reunião obrigatória dos feitos.

A constituição em mora é pressuposto legal para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1132 estabelece que é suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

No caso concreto, restou demonstrado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de o AR ter sido assinado por terceiro, em conformidade com o entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 55 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 369; STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.951.662/SP e REsp nº 1.951.882/SP (Tema 1132); TJGO, AI nº 0270211-05.2019.8.09.0000; TJSP, AI nº 2219982-21.2019.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043824-83.2022
.8.05.000
1
, em que figuram como A
pelante

TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
e como A
pelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06